Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1019465-58.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Inventário e Partilha]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), MILENE KISTNER ROSOLIN - CPF: 819.872.261-00 (EMBARGANTE), ETSO ROSOLIN - CPF: 110.420.791-53 (EMBARGADO), MARLY TEREZINHA KISTNER - CPF: 110.422.651-00 (EMBARGADO), EDER ROSOLIN - CPF: 943.039.241-72 (EMBARGADO), EDNEI ROSOLIN - CPF: 007.838.151-74 (EMBARGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INSURGÊNCIA APÓS DEFERIMENTO DE EMENDA DA INICIAL – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DETERMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO INDEA ACERCA DO OBJETO DO FEITO E OUTRAS DILIGÊNCIAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 397 e 399, III, AMBOS DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA QUESTÃO PELO JUÍZO “AD QUEM” SOB PENA DE SUPRESSSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 397 e 399, III, do CPC, quanto ao pedido de exibição de documentos, acerca de sua individualização, finalidade e importância da prova, e finalidade, mostra-se plausível a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, sendo necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que o Magistrado se inteire da situação apresentada em juízo singular, não cabendo ao Juízo “ad quem” antecipar-se.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MILENE KISTNER ROSOLIN
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juar
a/MT que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos n. 1002644-56.2023.8.11.0018, em que figura como Requeridos:
ETSO ROSOLIN, MARLY TEREZINHA KISTNER, EDER ROSOLIN e EDNEI ROSOLIN
(Agravados), decidiu de maneira parcialmente favorável aos interesses da Agravante, persistindo “o direito de anulação das doações feitas por seus genitores aos seus dois únicos irmãos, na parte que excedeu a extensão disponível daqueles”.

Em síntese, a Agravante alega que é “(...) filha primogênita de Etso Rosolin e Marly Terezinha Kistner, pioneiros e pessoas de bem desta Cidade. É irmã germana de Eder Rosolin e Ednei Rosolin, também Agravados na ação principal”; que “(...) seus pais, com mais de 70 anos de idade, decidiram, a partir de 2009, transferir grande parte de seus bens aos seus dois únicos irmãos, sem a sua aquiescência, aprovação. E essas transferências, quase todas por escrituras públicas, somadas, excederam, sem dúvida, a parte disponível do casal; fizeram, então, doações inoficiosas, previstas no art. 549, do CC; doações, portanto, nulas, pelo menos no que respeita às partes excedentes”; que “(...) Tais doações estão organizadas em planilha excel constante da presente peça. Consta, dela, as doações feitas a cada um dos dois filhos do casal, caso por caso. Mais que isso: consta, também, as principais características de cada um desses imóveis, de modo a facilitar a principal conclusão: doações inoficiosas”; que “(...) Constou, também, da mesma planilha, a parte restante do patrimônio do casal-Agravado, facilitando-se, assim, a conclusão de que houve, de fato, doações inoficiosas e, portanto, nulas”.

Assevera que “(...) seus pais também doaram aos mesmos irmãos outros bens de valores expressivos, via testamento público. Fizeram-nas perante o Cartório do 2° Ofício local, em data de 17/12/2019”.

Menciona que dois lotes ainda se encontram em nome dos Agravados ETSO e MARLY.

Argumenta que a pretensão é a anulação de parte excedente das doações; que com fundamento no artigo 549 do Código Civil, segundo a doutrina e jurisprudência, poderia ser feita desde o momento em que se ultrapassou o limite legal.

Diz que “(...) a Agravante, em 25/10/2023, ajuizou ação de Exibição de Documentos contra os Agravados (docs. 01/32). Após indeferimento da antecipação da tutela pelo DD. Juízo de piso, a Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra o r. despacho que, felizmente, sagrou-se positivo, por decisão do TJMT (docs. 114/116). 7.3 Entretanto, os extratos fornecidos pelo INDEA/MT, por determinação daquele AI, não resolveram o problema da Agravante, pois, confusos, complexos, e não conclusivos. Por isso, e não estando contestada a ação, a Agravante emendou a inicial, quando ampliou seus pedidos, em cima, contudo, da mesma “causa petendi”; mas que “(...) o DD. Juiz de piso, em segunda decisão importante, apenas liberou à Agravante uma de suas pretensões constantes de sua última peça: determinou a entrega de cópia do testamento público lavrado no Cartório do 2° Ofício desta Cidade (docs. 95/105)”.

Frisa que “(...) persiste à Agravante, datíssima vênia, o direito de anular as doações feitas por seus genitores aos seus dois únicos irmãos, na parte que excedeu a extensão disponível daqueles”.

Afirma que “(...) A presença, “in casu”, de negócios simulados potencializa os prejuízos da Agravante. E eles estão claros no contexto das aquisições. “In casu”, os 12 imóveis adquiridos por seus dois irmãos (de n°s 01 a 12), e todos constantes da planilha inserta nesta peça, foram adquiridos via doações: compras e pagamentos feitos pelos pais, mas com escrituras de venda e compra, em favor de seus dois irmãos, Agravados. Então, não bastasse a característica de doações inoficiosas, tem-se, também, a de doações simuladas, com violação ao art. 167, do CC que, por isso “podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir” (art. 168, do CC). Mais que isso: são imprescritíveis!!!!!!!!!!!!”.

Alega que “(...) Houve, claro, evolução e involução patrimonial na vida dos Agravados, pais e irmãos da Agravante. O dos primeiros involuiu, decresceu, extraordinariamente, enquanto o destes, irmãos, evoluiu, cresceu, esplendorosamente. Em números: enquanto os pais ficaram com apenas 2 imóveis (DOIS IMÓVEIS URBANOS!!!!!!!!!), os seus irmãos, juntos, “adquiriram” nada menos que 12 imóveis. Mais que isso: mais ou menos 10.000,00 cabeças de gado, cada um, privilégio de menos de uma centena de pecuaristas do Brasil de hoje!!!!!!!!!!”.

Sustenta o desacerto do Juízo “a quo”, pois “(...) Sabe-se que a doação inoficiosa é aquela que acontece em violação à parte disponível do doador. Por isso, para comprová-la, conhecê-la, se faz necessário, previamente, conhecer todo o patrimônio dos doadores, passado e atual. Melhor: parte disponível e parte legítima. Feito isso, basta uma conta de divisão: dividir por dois o todo, tendo-se, a partir daí, a parte disponível e a parte da legítima. Ultrapassou-se os limites daquela, tem-se, automaticamente, uma doação inoficiosa; caso contrário, não.”

Salienta que “(...) no caso telado, nem se precisaria calculadora ou computador para se concluir pelas doações inoficiosas. O desejo de prejudicar a Agravante era tão gigante que, de um simples passar de olhos nas planilhas acima, seria possível concluir que as doações atingiram mais de 90% do patrimônio de seus pais, quando esse percentual não podia ultrapassar o limite de 50% (art. 549, do CC). Entretanto, para se concretizar o raciocínio a Agravante pediu que se lhe apresentasse, nos Autos, os extratos bancários dos Agravados, perante o Banco do Brasil S/A, bem assim cópia das declarações de rendimentos deles, a partir de 01/01/2009, data em que se fez a primeira doação aos irmãos Agravados. Mais que isso: doação travestida de “venda e compra”: pais compraram e pagaram com recursos próprios e filhos, como se fossem “compradores” e não “donatários”, receberam a escritura!!!!!!!! Pediu, também, extratos ao INDEA/MT, pois é naquela repartição estadual em que se faz a contabilidade pública, inclusive, do rebanho bovino do estado: compra, venda, troca, estoque, crias, recrias etc. E os documentos exigidos, referidos, seriam imprescindíveis para comprovar outros plantéis de gado doados pelos pais, até porque só se provou, até agora, as 20.000,00 cabeças doadas em 17/12/2019, via dois testamentos públicos (docs. 95/105)”.

Alega que “(...) não se pediu nenhum milímetro a mais do que seria necessário à comprovação do alegado: realização de doações inoficiosas gigantes. E todas, claro, em detrimento da Agravante que, até o presente momento, não recebeu nenhuma dádiva material de seus pais: irmãos abastados, ricos; irmã pobre, esquecida por seus pais”.

Destaca o interesse de agir da Agravante, eis que é filha do casal Agravado que, deliberadamente, causaram-lhe prejuízos de monta.

Requer o deferimento da tutela de urgência recursal, alegando que o “periculum in mora” reside no fato de seus pais contarem com mais de 70 anos de idade; que o varão, grande administrador, responsável pela formação do patrimônio, foi acometido por doença grave, passou por cirurgia e está se recuperando em casa; e, ainda, que “(...) Segundo a jurisprudência pátria, o prazo prescricional para se reclamar de doações inoficiosas ora é de 20, ora de 10 anos. Então, a cada dia que se passa, a Agravante tem menos um dia para reivindicar seus direitos”. Alega que o “fumus boni iuris” também está presente, “(...) A uma, porque a Agravante é filha legítima do casal-Agravado. A duas, porque as doações feitas aos seus dois irmãos estão todas documentadas e provadas nestes Autos, sobretudo mediante planilhas informando cada ato de disposição, cuja soma alcança valor muito superior à da parte disponível dos Alienantes (doc. 117): doou-se cerca de 90% do patrimônio dos Septuagenários aos seus dois filhos, reservando-se, por legítima, cerca de apenas 10%, provocando um estrago material na vida da Agravante!!!!!!!. Um outro ponto que reforça a ideia de doação inoficiosa está no fato de que seus pais não procuraram a Agravante nos momentos das doações, o que provavelmente teria acontecido se se tratasse de doações legais, oficiosas”. Afirma que os documentos solicitados são necessários para a comprovação das doações, sobretudo porque grande parte vêm travestida de “compra e venda”; que “(...) Houve, ademais, simulação nos atos de doação (art. 167, do CC). Os “alienantes” vendiam ao “varão-Agravado”, enquanto outorgavam escrituras aos seus dois filhos. Ora a um, ora a outro, deixando rastros indeléveis de simulação, fatos que precisam ser confirmados no curso da cognição, sobretudo através dos documentos solicitados nesta peça”; que “(...) O inventário dos plantéis de gado dos Agravados também se faz necessário (cerca de 20.000,00 cabeças de gado, somando-se os dois testamentos, docs. 95/105), afora as demais doações de gado e fazendas, que aconteceram antes e depois daquele ato de última vontade”; que “(...) Um outro ponto importante, neste passo, necessário para se decidir sobre o deferimento ou não da “antecipação parcial da tutela”, está no fato de que a medida, embora aparentemente drástica, NÃO RETIRA DO PATRIMÔNIO DOS AGRAVADOS NENHUM TOSTÃO (art. 300, § 3°, do CPC). Todos continuarão ricos, abastados, posando nas ruas desta cidade com caminhonetes modernas, importadas, de meio milhão de reais!!!!!!!!”.

Requer “(...) a) Sejam-lhe antecipados os “efeitos da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”; b) declarar, por sentença, que, as vendas e compra constantes das referidas e anexas planilhas (ns° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12) são, na verdade, em seu interno, doações feitas por seus pais aos seus dois irmãos; um outro fato que levaria, por si só, à conclusão de simulação está no fato de que foram escriturados, todos, por valor muito aquém do real, o que novamente causaria prejuízos enormes à Agravante, sobretudo no momento da futura colação, onde eles entrariam pelo valor aquisitivo; são frutos, enfim, de simulação (art. 167, §1°, do CC). c) intimação dos Agravados, para que tragam aos presentes Autos, dentro do prazo que lhes for fixado por Vossa Excelência: I - cópias de todas as suas declarações de rendimentos, que se encontram perante a Receita Federal, a partir do ano de 2014, até a presente data (prova muito útil à comprovação das simulações, vez que o preço respectivo, além de maior, partiu do bolso do patriarca, e não dos Donatários, como rezam as escrituras); II - cópias de todas as notas fiscais, de compra e de venda, que se encontrem perante à SEFAZ/MT, também a partir do ano de 2014, até a presente data (prova útil para provar doações de gado aos seus dois irmãos); III - extratos de suas contas junto ao Banco do Brasil S.A, agência desta Cidade, também a partir do ano de 2014, até a presente data (prova muito útil à comprovação das simulações, vez que o preço respectivo, além de maior, partiu do bolso do patriarca, e não dos Donatários, como rezam as escrituras); d) autorização para inventariar ou arrolar todos os bens materiais dos Agravados (art. 817, do CPC), doados e não doados, através de terceiros. Para tanto, indica os pecuaristas Vinicius Tiago Pais Simão dos Santos e Gilmar Colli, ambos residentes nesta Cidade, CPFs 001.594.581-29 e 326.810.030-91, e telefones (66) 8111-0647 e (66) 8426-7807, ambos “experts” na lida de gado, compra, venda, transporte, e avaliação, os quais, consultados, propuseram honorários totais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que serão antecipados pela Agravante. No caso dos imóveis, deverão anotar: área total, área formada, benfeitorias, distância do centro da cidade, número de matrícula, nome do imóvel. E, no caso das máquinas: tipo de máquina, marca, cor, modelo, ano, valor, potência. E, no caso de plantéis de animais: idade aproximada, peso, raça, sexo, quantidade; e) A fixação, por Vossa Excelência, de multa diária contra os Agravados, caso atrasem no cumprimento de suas obrigações; f) Tutela de urgência, sobretudo por trazer, na bagagem, a Agravante, os requisitos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, conforme exaustivamente demonstrados nesta peça, previstos no art. 300, do CPC. g) Seja decotada, em caso de procedência dos pedidos, dos patrimônios dos Donatários, o bastante para retirar-lhes a parte excedente, caracterizadora das doações inoficiosas, que deverá volver ao patrimônio de seus pais, Agravados”.

O pleito liminar foi indeferido.

Diante do indeferimento, foi interposto Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Não foram ofertadas contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA, OAB/MT No 28665.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Exibição de Documentos n. 1002644-56.2023.8.11.0018, em que figura Autora:
MILENE KISTNER ROSOLIN
e como Requeridos:
ETSO ROSOLIN, MARLY TEREZINHA KISTNER, EDER ROSOLIN e EDNEI ROSOLIN
(Agravados), decidiu de maneira parcialmente favorável aos interesses da Agravante, persistindo “o direito de anulação das doações feitas por seus genitores aos seus dois únicos irmãos, na parte que excedeu a extensão disponível daqueles”.

Pois bem, malgrado as alegações recursais, não há como desqualificar a decisão do Juízo “a quo”, eis que houve a permissão da emenda da inicial, antes da citação dos Requeridos, ora Agravados, na ação de exibição de documentos.

Assim, a decisão observa o disposto no artigo 397 do CPC, quando
à sua importância e finalidade.

A
esse respeito
:

“(...) Segundo dispõe o artigo 397 do CPC/15, o pedido de exibição de documentos deve ser individualizado e com a indicação da finalidade e importância da prova, sendo necessário, ainda, que o documento seja comum às partes, nos termos do artigo 399, III, do CPC. 4. Recurso não provido. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.242777-1/001, Relator(a): Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado) , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 17/07/2024)”.

Ademais, cabe inicialmente ao Juízo “a quo” a apreciação das provas trazidas pelas partes que litigam, destacando-se que não há lastro para que o pleito de antecipação de tutela fosse deferido, dentro desse contexto, eis que há necessidade de contraditório e ampla defesa.

Ressalte-se que recentemente o Juízo singular
despacho
u
designando audiência de conciliação; e destacou que não havendo êxito, haverá, posteriormente, a apreciação dos termos dispostos na contestação e outras manifestações.

Com essas considerações, comungo com o entendimento de ausência de preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido de tutela antecipada
, cabendo ao Juízo de origem, após a instrução verificar a situação jurídica e o direito aplicável ao caso, inclusive acerca de alegado fato novo.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

VOTO

EXM
A
. SR
A
. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 18 DE FEVEREIRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 25/02/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) O ACOMPANHOU.

SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025